Tribunal: TJMT
Processo: 1012524-29.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012524-29.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO FRANCISCO JUNIOR - CPF: 343.393.268-95 (VÍTIMA), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), REGINALDO RIBEIRO DA SILVA MENDES - CPF: 784.083.851-00 (PACIENTE), VARA ÚNICA DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
- NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Reginaldo Ribeiro da Silva Mendes
, em preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio, tipificado no artigo 121, §2º, II, do Código Penal.

O impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, ante a falta de fundamentação concreta e de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, especialmente porque nenhum elemento de prova demonstra que foi ele quem cometeu o delito ou mesmo que a vítima morreu por conta de facadas e não de acidente de trânsito.

Aduz que não há depoimento de testemunhas, perícia médica, vídeo ou qualquer documento que demonstre que foram desferidos golpes de faca contra a vítima, decorrendo tal versão de conversas de um áudio de
whatsapp
.

Alega, ainda, que a prisão do paciente é desproporcional, tendo em vista ele ser primário, com trabalho lícito, endereço fixo e não possui ficha de antecedentes criminais, bem como que não há qualquer risco à ordem pública no caso de concessão de sua liberdade.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente e, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 170949161).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 171575685).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 173753676), opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea e concreta, especificamente quanto a falta de provas acerca da autoria delitiva e da materialidade do delito, bem como diante da desproporcionalidade da medida, já que o paciente é detentor de predicados favoráveis, além de não restar demonstrado o risco à ordem pública com a sua liberdade.

A ordem deve ser denegada
.

No caso, conforme constou do boletim de ocorrência, no dia 17/05/2023, por volta das 8h, a polícia foi comunicada da ocorrência de um acidente de trânsito na Serra de São Vicente, sentido Cuiabá, envolvendo 04 veículos.

Segundo o registro da ocorrência, o caminhão TRATOR, placa BWJ8F37 (V1), conduzido por Edvaldo Francisco Junior (vítima) veio a colidir na traseira do caminhão SCANIA/R540 A6X4, placa RAX1H17 (V2), conduzido pelo paciente e posteriormente em sua lateral direita e em seguida este veio a bater na traseira da caminhonete GM/S10 2.8 D, placa KED4G93 (V3), conduzida por Claudio Ferreira da Silva, cujo choque provocou seu capotamento.

Em consequência ao sinistro, o caminhão TRATOR, placa BWJ8F37 (V1), conduzido pela vítima, bateu na parte traseira de outro TRATOR IVECO, placa OBA-5190 (V4), conduzido por Silvio Nunes dos Santos.

Segundo o apurado, a vítima, viva, permaneceu presa no interior do caminhão (V1).

Após as investigações apurou-se que ocorreu um homicídio.

De acordo, ainda, com as investigações, José Carlos Bonfim dos Santos, motorista que passava pelo local, buscando dar assistência aos envolvidos, saiu do seu veículo e ao se aproximar do local dos fatos, visualizou o paciente, condutor do caminhão (V2) se dirigir ao condutor do motorista do caminhão (V1) e lhe desferir golpes de faca.

Em seguida o paciente saiu de perto do caminhão (V1) conduzido pela vítima, quando foi flagrado pelas filmagens realizadas por José Carlos, conseguindo registrar ele saindo do local, proferindo os seguintes dizeres: “
só terminei o serviço desgraçado
”.

O paciente foi preso em flagrante no dia 18/05/2023, por supostamente ter esfaqueado a vítima Edvaldo Francisco Junior após acidente de trânsito envolvendo 4 veículos na localidade da Serra de São Vicente, levando-o a óbito. No mesmo dia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Foram apreendidos e encaminhados para perícia uma camiseta e shorts, de propriedade do paciente, que estaria com vestígios de sangue da vítima.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, há prova da existência do crime e de indícios suficientes da autoria delitiva, que demonstram que a morte da vítima decorreu dos golpes de arma branca, ou seja, foi vítima de homicídio enquanto estava presa às ferragens de seu veículo.

Tais indícios, estão representados pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão das roupas do autuado contendo sangue, vídeos e imagens do local em que ocorreu o acidente de trânsito e depoimento dos policiais militares condutores da ocorrência.

Ainda, pelo depoimento da testemunha José Carlos Bonfim dos Santos, que afirmou ter presenciado “
quando o condutor do caminhão foi de encontro ao condutor do motorista do caminhão e lhe golpeou com uma faca; que depois esse indivíduo saiu de perto do caminhão, e nesse momento o depoente conseguiu fazer uma filmagem do suspeito saindo do local
” (Id. 118846303 – autos de origem).

Constou da decisão que “
conforme se ressai dos autos, embora a vítima tenha supostamente ocasionado o acidente na Serra de São Vicente envolvendo 04 veículos, nota-se que o flagrado ficou “indignado” com a situação, sob o argumento de que “veio a atingir a cabine do caminhão que conduzia onde quase veio a atingir sua esposa e, também, quase foi jogado ribanceira abaixo” (interrogatório policial)
.”

Destaque-se que a apreciação da negativa de autoria quanto aos delitos em tela, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Ademais, a
prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado que, em razão dos supostos prejuízos materiais decorrente do abalroamento, teria matado a vítima a golpes de faca e, ainda, a fim de se esquivar de qualquer responsabilidade, aproveitando da interdição da via, trocou de roupa que estava com manchas de sangue da vítima.

Nesse mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de Justiça,
in verbis
:

“[...] Feitos esses registros, conforme se vê da decisão acima transcrita, a custódia cautelar do Paciente foi decretada em razão da necessidade de preservar a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Quanto a garantia da ordem pública, pode se extrair da gravidade concreta do crime, em tese, por ele praticado. Isso porque, segundo consta, em consequência de desentendimento anterior entre o Paciente e a vítima, aproveitando-se do acidente ocorrido e, da impossibilidade de defesa da vítima, lhe desferiu diversos golpes de faca, provocando sua morte. (fiz ajuste, concorda?)

Outrossim, após o fato, visando se eximir da responsabilidade criminal, trocou de roupa, tirando as que estavam sujas de sangue e se evadiu do local, só sendo encontrado, horas após, em um posto de combustíveis localizado entre o local dos fatos e esta Capital.

Assim, constato que a custódia cautelar foi decretada em face da existência de aspectos fáticos identificados nos autos, que revelam a gravidade concreta da conduta, a ele imputada, de forma que a ordem pública deve ser preservada. [...]”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
DEMONSTRADO INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETOS – SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE – MODUS OPERANDI EMPREGADO
– PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A PRISÃO – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de indícios suficientes de autoria, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT). Demonstrado o periculum libertatis em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo modus operandi empregado, que demonstra a elevada periculosidade do paciente, mostrando-se necessária a segregação até mesmo para garantir a integridade física e psicológica da vítima que é genitor do agente.
As condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não são garantidoras da concessão de liberdade provisória ao agente, mormente quando presentes os requisitos da prisão cautelar (Enunciado n. 43, TJMT).” (TJ-MT 10203533220218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/01/2022) (destaquei)

Ademais, não obstante as alegações do impetrante, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Por fim, é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE QUE, EM TESE, TINHA EM DEPÓSITO VEÍCULO PRODUTO DE CRIME – AUSÊNCIA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA REFERENTE AO DELITO ANTECEDENTE – IRRELEVÂNCIA – ETAPA PERSECUTÓRIA EM QUE BASTA A ALUSÃO AO CRIME ORIGINAL – IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA O ENFRENTAMENTO DE TESES CONCERNENTES AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. Não há falar em inocorrência de flagrante se o paciente é surpreendido, em tese, mantendo em depósito veículo produto de crime. Tratando-se de simples apuração do delito de receptação, a mera ausência do boletim de ocorrência referente ao crime antecedente não constitui ilegalidade, bastando a inequívoca alusão à infração penal original. Ademais, a via estreita do habeas corpus não se presta ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da ação penal. Considera-se devidamente fundamentada a custódia cautelar quando decretada como garantia da ordem pública a fim de inibir a reiteração delitiva, concretamente evidenciada pelo histórico criminal do suspeito ou acusado. Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto configurado o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.
Eventuais predicados pessoais favoráveis não se prestam a infirmar a necessidade da segregação provisória do agente, quando caracterizado o periculum libertatis
.” (N.U 1019048-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei)

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023